Tribunal: TJBA
Processo: 8055687-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055687-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CERQUEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISCUSSÃO EM TORNO DA REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA IRRELEVANTE. UTILIZAÇÃO DO CAPITAL DISPONIBILIZADO EM CONTA. ACEITAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA.
APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055687-70.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CERQUEIRA SANTOS e outros e como apelada BANCO FICSA S/A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO à apelação autoral, bem como DAR PROVIMENTO à apelação do réu, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça